Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719181-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: WILTON SILVA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar lucros cessantes e juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil em pagar juros de obra ao autor. Trata-se do mérito da causa. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Tendo em vista que a lide versa acerca de inadimplemento relativo do contrato (atraso na entrega de imóvel), a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Desse modo, considerando a data prevista no contrato para entrega do imóvel (30/05/2013) e a data da propositura da ação (09/04/2022), não houve o transcurso do prazo prescricional. Preliminar que se rejeita. 4 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não e mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a previsão de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Assim, o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel deve ser contado em dias corridos. 5 – Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes. O atraso na entrega de imóvel gera ao promitente comprador o direto à indenização por lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). É pacífico na jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Mostra-se devido o pagamento de lucros cessantes desde o prazo final para a entrega do imóvel (26/11/2013, já computado o prazo de tolerância de 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, em 13/03/2014 (ID 41817808). O termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. 6 – Lucros cessantes. Valos da indenização. A jurisprudência estabeleceu como razoável o percentual mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel, para fins de fixação de lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel. Desse modo, o valor da condenação fixado na sentença, a título de lucros cessantes, no montante de R$ 1.744,86 para todo o período de atraso, está em consonância com o entendimento fixado pela jurisprudência e representa o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. 7 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Conforme termo de recebimento de chaves (ID 41817808), o imóvel foi entregue ao autor no dia 13/03/2014. Todavia, mesmo após a entrega do imóvel e ultrapassado o prazo de tolerância, o autor pagou juros de obra. A planilha de evolução do financiamento (ID. 41817859) demostra que não houve amortização do saldo devedor até 05/11/2014, o que evidencia o pagamento de juros de obra. O réu não juntou qualquer documento que comprove que houve a expedição do habite-se do imóvel dentro do prazo para o fim da obra, tampouco a averbação na matricula no cartório, ou mesmo a comunicação ao agente financiador do término da obra. Conclui-se, portanto, que a mora réu perdurou até 05/11/2014, tendo em vista que somente após essa data houve amortização do saldo devedor, conforme se extrai da planilha juntada ao processo. Assim, deve o réu responder pelo pagamento dos juros de obra durante o período em que esteve em mora, no valor correspondente à R$ 4.609,81. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI e LV da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter lhe condenado em pagar lucros cessantes e juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Discorre, genericamente, que “a manutenção do acórdão recorrido culminará em insegurança jurídica e cerceamento de defesa, uma vez que, restarão inobservados dois temas do Superior Tribunal de Justiça”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 47757544. Não há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV) depende da análise da interpretação dada art. 416, parágrafo único do Código Civil e ao art. 51, inciso IV, CDC, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela alegada violação indireta ao texto da Carta da República, que pressupõe a análise da aplicação do art. 416, parágrafo único do CCB e art. 51, inciso IV, CDC e aos Temas 797 e 800, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal